Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701692-49.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CRISTINA ABADIA PEREIRA DA SILVA FREITAS, J. M. P. D. F., M. E. P. D. F., ESPÓLIO DE WASHINGTON WESLEY DE PAULA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA ABADIA PEREIRA DA SILVA FREITAS D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, apelante, para se manifestar acerca da persistência do seu interesse no julgamento do recurso, haja vista a informação de concessão de isenção do ITCMD aos apelados (ID 43269600). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora